Tribunal: TJMT
Processo: 1010898-97.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DESCLASSIFICADO PARA O DELITO DE USO COMPARTILHADO DE DROGAS (ART.33,§3o, DA LEI N. 11.343/06), COM A CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE CASSADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA – NECESSIDADE DE REMESSA DESTES AUTOS AOJUIZADOESPECIAL CRIMINAL COMPETENTE – RECURSO JULGADO PREJUDICADO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
Desclassificado o crime atribuído ao agente parainfração de menor potencial ofensivo, prevista na Lei n. 9099/95, deve o juízo processante determinar, após o trânsito em julgado da decisão, a remessa dos autos ao juizado especial criminal, que detém competência constitucional para a conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo.
Recurso julgado prejudicado, com providências de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010898-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 054.231.241-74 (APELANTE), Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL MARQUES DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 073.979.541-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS
DESCLASSIFICADO PARA O
DELITO
DE USO
COMPARTILHADO
DE DROGAS

(ART.33,§3o, DA LEI N
.
11.343/06)
, COM A CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO
S
APELANTE
S

POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO –
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PARCIALMENTE CASSADA PARA
AFASTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA –
NECESSIDADE DE REMESSA
DESTES
AUTOS AOJUIZADOESPECIAL CRIMINAL COMPETENTE
– RECURSO
JULGADO PREJUDICADO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Desclassificado o crime atribuído ao agente para infração de menor potencial ofensivo, prevista na Lei
n.
9099/95, deve o juízo processante determinar, após o trânsito em julgado da decisão, a remessa dos autos ao
j
uizado
e
sp
e
cial
c
riminal, que detém competência constitucional para a conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo
.

R
ecurso julgado prejudicado
, com providências de ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Oliveira Costa

e
Vitor Gabriel Marques
d
os Santos Araújo
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal de Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1010898-97.2022.8.11.0003
,
absolve
ndo-os
do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 e desclassific
ando

a
conduta
de ambos
d
o crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da
Lei Antidrogas
,
para condená-los pela prática do delito de
uso

compartilhado
de drogas
, tipificado no § 3o do art. 33 da
referida
Lex
, impondo ao primeiro a pena de
7 (sete) meses de detenção
, a ser cumprid
a
no regime aberto,
e 750 (setecentos e cinquenta) dias
-
multa
, à razão

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
; e ao segundo a
pena
de
6
(
seis
) meses de detenção
, a ser cumprida no regime aberto,
e 7
0
0 (setecentos) dias
-
multa
, à razão
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época
s
do
s
fato
s
.

O
s
apelante
s
,
na
peça recursal

que está
no ID
158753169
,
postula
m

a

absolvição
de ambos
, sustentando
a insuficiência d
as provas
para
fundamentar
as
sua
s

condenaç
ões
, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no
ID
159210698
,

concord
ou
em parte com o
s

pleito
s
deduzido
s
no recurso
defensivo, para
que
a conduta dos apelantes

seja desclassificada
para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
.
E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
no
parecer que se vê
no ID
159570674
,
manifestou-se pelo provimento do presente recurso
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

P
reliminarmente
,
há que se registrar que, embora não
tenha sido
alegado pelas partes, a sentença
condenatória
está a merecer, de ofício, parcial cassação, tendo em vista que o
magistrado
não poderia ter, após ter operado a desclassificação, condenado
os apelantes
pela prática de infração de menor potencial ofensivo, sem observar as regras insculpidas da Lei n
.
9
.
099/95.

Como se sabe, o
art. 383, § 1o, do Código de Processo Penal regulamentou o instituto da
emendatio

libelli
,

preconizando que
:
“
Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei”
.

No mesmo sentido
,
o

§
2o do art
.
383 do
Código de Processo Penal

contém a seguinte
determina
ção
“
tratando-se de infração de competência de outro juízo,
a este serão
encaminhados os autos
.
”

Acerca do tema, não se pode olvidar, ademais,
o
enunciado
sumular

n.
337do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“
é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.
”

Por conseguinte, a
desclassificação operada na sentença do crime tráfico de drogas (art
.
33
,
caput,
da Lei
n.
11.343/2006), para o de menor potencial ofensivo (art
.

33, § 3o,
da Lei
n.
11.343/2006), consoante
determina
art
.
61da Lei
n.
9.099/1995, transfere a competência da
j
ustiça
c
omum para o
j
uizado
e
special
c
riminal, para
a
onde os autos devem ser remetidos,
a fim de seja
, eventualmente, oferecido ao
s

apelantes
o benefício da transação penal ou da suspensão condicional do processo previsto
s
na Lei
n.
9.099/1995.

Isso porque,
deveria o
juízo de primeiro

grau,
a
o desclassificar o delito, ter remetido os autos ao juízo competente para
que seja analisada a possibilidade de concessão d
os institutos

despenalizadore
s

acima citados
, como
também
para
o
eventual julgamento do processo. Portanto, não podia o
magistrado
ter proferido sentença condenatória, haja vista que, com a nova definição jurídica do fato, deixou de ser competente para
tal desiderato
.

A propósito, veja-se a doutrina de
Fernando Capez:

[...] De acordo com o novo § 2o, se, em
conseqüência
da nova definição jurídica, o crime passar a ser de competência de outro juízo, os autos deverão a este ser remetidos, por exemplo, delito
cuja a
competência seja dos Juizados Especiais Criminais, no qual será possível a realização da transação penal (art. 72 da Lei). [...]

(CAPEZ, Fernando, Curso de processo penal, 16 ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 466).

Apenas a título elucidativo, cumpre ressaltar que, conquanto o art. 90 da Lei
n.
9.099/1995
preconize
que
“
as disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada
”
, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 1.719-9, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para, sem redução de texto e dando interpretação conforme a Constituição, excluir da aludida norma, com eficácia
ex

tunc
, o sentido que impeça a aplicação de normas de direito penal, com conteúdo mais favorável ao réu, aos processos penais com instrução já iniciada à época da vigência desse diploma legislativo.

Dessa forma,
tendo a
sentença
condenatória sido prolatada
por juízo incompetente que não ofereceu ao
s
apelantes a
oportunidade de transação penal ou de suspensão condicional do processo, deve
o aludido ato decisório
ser anulad
o

parcialmente
com a remessa
destes
autos ao
j
uizado
e
special
c
riminal.

Posto isso,

de ofício
, decla
ro
a nulidade parcial da sentença
condenatória prolatada contra

Anderson Oliveira Costa

e
Vitor Gabriel Marques
d
os Santos Araújo
, em
razão
da incompetência do
j
uízo
c
omum para proces
sar
e julga
r
infração de menor potencial ofensivo, mantendo a desclassificação
operada e
determinando a
remessa d
estes
autos ao
J
uizado Especial Criminal da Comarca de
Rondonópolis
,
que detém a competência para a aplicação dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/95
.

Por derradeiro, julgado
prejudicado o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023